Tribunal: TJPA
Processo: 0800210-90.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9588 - Corretagem
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800210-90.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: TANIA VIRGINIA OSCAR BASTOS DA SILVA

AGRAVADO: F.F. MIRANDA CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
0800210-90.2019.8.14.0000

EMBARGANTE:
TANIA VIRGINIA OSCAR BASTOS DA SILVA

EMBARGADO:
F.F. MIRANDA CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME

EMBARGADO: ACÓRDAO ID N. 3596235

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS NO JULGADO ATACADO – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – MEDIDA QUE POSSUI CARÁTER EXCEPCIONAL - INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo na íntegra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade do jurídica da empresa ora embargada.

2.

Omissão e contradição inexistente no caso em comento.
Toda a matéria trazida em sede recursal foi analisada de forma detida, considerando todas as provas acostas aos autos, que levaram a concluir pela necessidade de manutenção do decisum
.

3.

Ausência dos requisitos imprescindíveis a caracterizar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Possibilidade de reanalise por parte do magistrado primevo, a partir de novos elementos de ponderação.

4.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

5.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como embargante
TANIA VIRGINIA OSCAR BASTOS DA SILVA
e Embargados
F.F. MIRANDA CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME
e
ACÓRDÃO ID N.
3596235

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.
O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
0800210-90.2019.8.14.0000

EMBARGANTE:
TANIA VIRGINIA OSCAR BASTOS DA SILVA

EMBARGADO:
F.F. MIRANDA CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME

EMBARGADO: ACÓRDAO ID N. 3596235

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

TANIA VIRGINIA OSCAR BASTOS DA SILVA
ingressou com
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 3081651), em face de
F.F. MIRANDA CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME
e do
V. Acórdão ID Nº. 3596235
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS
- DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA EMPRESA AGRAVADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – REQUISITOS ESPECÍFICOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. À UNANIMIDADE

Sustenta o embargante que o Acórdão ora vergastado teria incorrido em contradição por eventual inobservância da situação cadastral da pessoa jurídica ora embargada e omissão quanto a responsabilidade solidária dos sócios pelas obrigações sociais.

Aduz que o instituo da desconsideração da pessoa jurídica e seus consectários, é medida que se impõe necessária para fins de que assegure aos sócios a responsabilidade solidária em reparar dos danos causados a embargante, em conformidade aos normativos dos artigos186, 389 e 932 do Código Civil.

Afirma que a contradição e omissão se caracteriza quando o julgado afirmou inexistirem provas quanto ao “abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial”, sendo certo que a criação da F. A. CONSTRUTORA E INDUSTRIA LTDA em 2009, constitui de clara tentativa de frustrar os créditos de seus credores, que se utiliza de subterfúgios não somente para “escapar” das penhoras e bloqueios online, mas de evitar que seus sócios sejam responsabilizados, pugnando, ainda, por prequestionamento.

o prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 3596235.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo integralmente o decisum de 1ª grau que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida.

Insurge-se a embargante contra o julgado recorrido afirmando a existência de omissão e contradição, asseverando, em síntese, que existem nos autos elementos suficientes para ensejar o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ou mesmo a constatação de responsabilidade solidária dos sócios.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de Agravo de Instrumento foi analisada de forma detida, considerando todas as provas acostas aos autos, que levaram a concluir pela necessidade de manutenção integral da decisão agravada.

Pelo que se observa dos autos, e como foi bem delineado no julgado atacado, não se encontraram presentes nos autos, elementos consistentes e com indícios robustos de prova apontando na direção da ocorrência do abuso de finalidade ou confusão patrimonial, conforme impõe o art. 50 do Código Civil, sendo imperioso ressalvar que, para que haja a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, é necessário que fique comprovado, de maneira inequívoca, a abusividade da personalidade, com a finalidade de lesar direito de terceiro.

No mais, repise-se,
nada impede, seja reexaminado o pedido junto ao juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

Assim, não se observa qualquer omissão ou sequer contradição capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão da embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de Agravo de Instrumento.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão ou contradição capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 25/11/2020